Tribunal: TJES
Processo: 0009630-77.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Deficientes
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009630-77.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAYS SILVA DE PAULA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009630-77.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAYS SILVA DE PAULA

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO COLNAGO FRAGA - ES21245-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

Advogado do(a) APELADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Thays Silva de Paula

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposta omissão quanto
à alegação de que, considerando que foi convocado candidatos em número inferior ao previsto, pela classificação geral, deveria ser iniciada a convocação dos candidatos PCDs até que se esgotem as vagas destinadas à ampla concorrência.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento
do recurso
. Inclusive restaram externadas, de forma adequada e suficiente, as razões pelas quais não haveria de se nomear candidatos da lista de PCD pelo fato de não ter havido candidatos aprovados da ampla concorrência. Vejamos trechos do voto condutor:

“Sobre a questão da convocação de candidato PCD no concurso da PCES inaugurado em 2013, já tive oportunidade de manifestar em recurso interposto em processo semelhante, de nº 5002579-02.2021.8.08.0000.

Na ocasião destaquei não assistir razão à tese de reserva de 20% das vagas para candidatos com deficiência, na medida em que o edital (item 6.1) previu para a hipótese o limite de 10% (dez por cento) para cada cargo existente e das vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso.

Ressalte-se por oportuno, que o limite de 20% (vinte por cento) a que o requerente faz menção diz respeito somente na hipótese do referido cálculo alcançar número fracionado, quando o arredondamento se daria para o próximo número inteiro subsequente, com observância, repita-se, de 20% (vinte por cento) do total de vagas, conforme item 6.1.1, do edital.

Quanto à tese de desrespeito ao art. 35, da Lei nº 7.050/02, a existência de servidores públicos em número inferior ao previsto no art. 35, da Lei Estadual nº 7.050/20 (15% - quinze por cento) nos quadros da Polícia Civil não concede ao candidato o direito à nomeação, especialmente quando aprovado fora do número de vagas previstas, sobretudo porque, segundo o edital nº 001/2018, o Estado do Espírito Santo observou o percentual mínimo de 10% de reservas para candidatos PcD, previsto no art. 35, § 2º, da referida lei, para a hipótese.

[...]

Por fim, a pretensão de aplicação inversa do item 6.15., no sentido de que, não havendo candidatos aprovados da ampla concorrência deveriam ser nomeados os candidatos da lista de PCD, tem o condão de ofender o princípio da separação dos poderes e da vinculação do edital, sobretudo por criar regra não prevista no certame e não pretendida pela Administração Pública.

[...]

Além disso, esta e. Primeira Câmara Cível, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002576-47.2021.8.08.0000 sob relatoria do e. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, também avançou sobre a questão, ainda que em cognição sumária, no acórdão com a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO PCD APROVADO FORA DA CLASSIFICAÇÃO PREVISTA NO EDITAL – DIREITO DE PARTICIPAÇÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA. 1. Não há obrigatoriedade da Administração Pública em convocar para a quarta etapa do certame (curso de formação), os candidatos que, embora aprovados nas etapas anteriores, não obtiveram classificação dentro do número de vagas previstas no edital. Precedentes. 2. Malgrado a agravante tenha sido considerada candidata PcD excedente apta no Concurso Público regido pelo Edital PCES nº 001/2018, as vagas remanescentes são destinadas ao preenchimento da ampla concorrência, porquanto foram preenchidas todas as vagas PcD, sendo que a cláusula de reversão de vagas reservadas prevista no edital (item 6.15) não autoriza a aplicação analógica para ampliação das vagas de PcD, ainda que se constate que a carência de efetivo PcD, posto que caberia à Administração ampliar o número de vagas PcD ofertado, e não ao Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. A desistência de candidatos mais bem classificados não faz surgir, por si só, o direito subjetivo à convocação dos candidatos aprovados fora das vagas para a etapa do Curso de Formação Profissional, especialmente quando se observa que o percentual de 10% (dez) por cento exigido pelo Edital (item 6.16) está sendo respeitado. 4. Recurso desprovido. (TJES - AI n. 5002576-47.2021.8.08.0000, Relator FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, julgado em 15/12/2021.)

Feitas essas considerações, vê-se que os rasos argumentos da recorrente não se sustentam, especialmente quando se observa ausência de ilegalidade da atuação da banca examinadora e da administração pública, razão pela qual não merece reparo a sentença.”

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 7/2/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.